Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E DA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. FATOS COMPROVÁVEIS POR DOCUMENTOS E POR PERÍCIA. PARCIALIDADE DO PERITO NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER NO INTESTINO. RISCOS INERENTES À TERAPIA. REAÇÕES ADVERSAS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DEVER DE INDENIZAR. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Não se divisa cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova testemunhal e na realização de nova perícia, pois a tomada do depoimento de testemunhas não agregaria subsídios necessários, úteis ou relevantes para a demonstração de fatos que são comprováveis apenas por documentos e por perícia, nos termos do artigo 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1 Não se invalida perícia realizada em conformidade com o artigo 473, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, sem que se comprove a parcialidade do perito.
2. Não se reconhece a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil e a obrigação de indenizar o dano moral, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo código, sem que sejam comprovadas a conduta, o dano e o nexo causal.
3. O óbito da paciente decorreu de caso fortuito ou de força maior em consequência de complicações provenientes do risco da quimioterapia, e não de má prestação dos serviços médicos nesse tratamento, que lhe foi ministrado com seu consentimento e de familiares, após prévia obtenção de informações sobre riscos, ficando excluído o nexo de causalidade.
4. A reforma total da sentença determina a inversão do ônus da sucumbência para atribuí-los integralmente à parte sucumbente.
5. Os honorários recursais não majorados na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que as apelações foram providas e a jurisprudência se consolidou no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado (Tema n. 1.059 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça).
6. Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários recursais não majorados.